Tribunal: TJSP
Processo: 2200172-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Prestação de serviços de guarda e conservação de veículo. Ação de cobrança c.c. obrigação de fazer. Recolhimento em pátio particular de veículo em razão de infração administrativa. As despesas oriundas do depósito do bem devem ser suportadas pelo credor fiduciário, proprietário resolúvel, por se tratar de obrigação propter rem, resguardado o direito de regresso em face do devedor fiduciante.

Ementa:
Prestação de serviços de guarda e conservação de veículo. Ação de cobrança c.c. obrigação de fazer. Recolhimento em pátio particular de veículo em razão de infração administrativa. As despesas oriundas do depósito do bem devem ser suportadas pelo credor fiduciário, proprietário resolúvel, por se tratar de obrigação propter rem, resguardado o direito de regresso em face do devedor fiduciante. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ.
Recurso improvido.